Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-13.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030332-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), BENILDE FERREIRA AMBROSIO - CPF: 780.508.638-91 (AGRAVANTE), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO MIOTO - CPF: 807.700.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DANIEL AMBROZIO registrado(a) civilmente como DANIEL AMBROZIO - CPF: 315.843.908-59 (AGRAVANTE), BENILDE FERREIRA AMBROSIO - CPF: 780.508.638-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão, que não teria analisado integralmente as teses recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões trazidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O efeito devolutivo do agravo de instrumento não autoriza a análise de matérias não decididas na origem, ainda que de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
Espólio de Daniel Ambrósio
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, pois a ação possessória nº 21889- 26.2008.8.11.0041 mencionada pela embargada não abrange a área objeto da presente demanda, mas sim, uma suposta posse geral da autora sobre 1.297 hectares, bem como que a ação demarcatória transitada em julgado em 2023 refutou a delimitação fundiária defendida pela embargada, tornando incoerente o reconhecimento de sua posse sobre a área específica do agravante.

Segue sustentando que houve omissão, ante a ausência de análise de documentos essenciais que impactam a posse e o direito do embargante, como escritura pública, mapas, fotografias e contratos.

Por fim, alega a ocorrência de obscuridade na análise da documentação, pois não há individualização da área específica dentro da propriedade da autora que justifique a inclusão dos 45 hectares em disputa.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou contraminuta no id. 268995271, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, contradição ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) a douta magistrada a quo deferiu a liminar pleiteada, visando a proteção possessória do imóvel rural com área 45 hectares, situado em uma área maior de 1.297 hectares, localizado na rodovia MT 251, região do Coxipó do Ouro, nesta capital, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, em caso de descumprimento.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a ausência dos requisitos essenciais à propositura do interdito proibitório pela agravada, ao passo que inexiste a suposta posse da área alegada.

Afirma o agravante, que a sua posse é histórica e documentadamente, restando demonstrado o exercício contínuo, manso, pacífico e produtivo da posse pelo recorrente, tendo a agravada apresentado apenas documentações que são realizadas de forma unilateral e declaratória.

Alega que restou claramente demonstrado que o agravante apenas fez uso de atos inerentes ao exercício pleno da sua posse e propriedade, dentro do perímetro do seu imóvel, não invadindo o perímetro do imóvel da parte Agravada, não havendo falar em posse justa da autora/agravada, posto que o ora recorrente efetuou medidas de proteção de sua posse frente às investidas do recorrido para recuar seus limites e interromper os atos de invasão de sua propriedade, tornando a suposta “posse” precária. Ademais, não há justo receio de que a suposta posse da recorrida estaria sendo molestada, quer esbulhada ou turbada, pois, como dito, não existe posse da autora.

Segue sustentando a fragilidade do conjunto probatório, posto que a matrícula apresentada pela agravada sobrepõe à outras posses e propriedades, não possuindo credibilidade técnica os mapas e croquis apresentados (Ação Demarcatória Nº. 0002703-42.1996.401.3600).

Informa que, na verdade, trata-se de confusão de divisas, onde a Agravada visa recuperar uma área que está sendo perdida por conta do trânsito em julgado de ação demarcatória. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, cumpre consignar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar proibitória, descritos no art. 561, do CPC.

Visto isso, é de bom alvitre destacar, em que pese ser de notório conhecimento, que, em se tratando de ação de interdito proibitório, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente no elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Superada essa questão, é cediço que para a concessão da liminar proibitória, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz, que o proteja da turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567, do CPC.

Com efeito, conforme disposto nos artigos 567 e 568, do CPC, a tutela liminar proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do mesmo codex.

Assim, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo eles, verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido, verbis:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.” (RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto o agravante sustente que houve equívoco na interpretação formada pela d. magistrada, tenho que tais argumentos não se mostram suficientes para a reforma da decisão.

Consoante se extrai da fundamentação explanada pela Magistrada de origem, verbis:

“(...)
No processo em análise, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar
, conforme passo a esclarecer.

A origem da aquisição da propriedade pela autora tem supedâneo na escritura pública de compra e venda lavrada no cartório do CRI do 1º Ofício em 20/12/1979, conforme documento carreado ao id. 129427105, além da certidão de id. 129427105, portanto baseada em justo título. As dimensões e delimitações do imóvel está satisfatoriamente comprovadas por meio dos mapas de localização e croqui carreados ao id. 129427105.

No que atine ao exercício da posse e a vigilância mencionada pela parte autora, tal resta satisfatoriamente comprovada por meio das fotografias encartadas no id. 129427105, p. 44/52 (anexo 3), pelas quais é possível verificar que toda extensão do imóvel é guarnecido por cercas e existem diversas placas de identificação da proprietária.

Corrobora, também, com a comprovação do exercício da posse pela autora os extratos do processo possessório n. 0021889-26.2008, que tramitou por este juízo especializado, onde se reconheceu o seu exercício da posse sobre a totalidade da extensão do imóvel rural ameaçado, cujas cópias estão encartadas ao id. 129427105, p. 56/80
.

Por fim, autora comprovou ao id. 129427105, p. 88/98 que mantém um caseiro devidamente registrado no órgão do trabalho fazendo a vigilância da propriedade, pelos menos, desde agosto de 2016. Além disso, comprova que explora a locação de parte da área para a instalação de placas publicitárias com a empresa Caldeira&Amorim Ferreira desde 26/10/2017, conforme contrato de locação encartado ao id. 129428502, p. 1/3 e com a empresa Visolux Locadora de Painéis Ltda Epp desde 16/05/2016, conforme contrato de locação encartado ao id. 129428502, p. 4/6
.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada ameaça possessória sofrida, e neste aspecto, verifico que esta resta demonstrada pelo print da conversa havida com o réu Daniel Ambrósio, representante da empresa A2A, por meio da rede social WhatsApp em que confessa ter instalado marcos demarcatórios sobre uma parcela de 45 hectares a mando do Sr. Lucas, conforme o memorial descritivo carreado ao id. 129424778, datado de agosto de 2023.

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação
”. (id. 130942940 – autos de origem – negritei e grifei).

Diante disso, repiso que a tutela proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a posse defendida pelo ora agravante.

Todavia, neste estágio inicial, entendo que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxe aos autos da ação principal elementos que convergem pelo exercício da posse no imóvel rural descrito na inicial, comprovada por meio das fotografias encartadas no id. 129427105, p. 44/52 (anexo 3 – autos de origem), que demonstram que toda extensão do imóvel é guarnecido por cercas e existem diversas placas de identificação da proprietária, bem como pelos extratos do processo possessório n. 0021889-26.2008, que tramitou no mesmo juízo especializado de origem, onde se reconheceu o seu exercício da posse sobre a totalidade da extensão do imóvel rural ameaçado.

Além disso, a alegada ameaça possessória restou demonstrada pelo print da conversa havida com o réu
Daniel Ambrósio
, representante da empresa A2A, por meio da rede social WhatsApp,

em que confessa ter instalado marcos demarcatórios sobre uma parcela de 45 hectares a mando do Sr.
Lucas
, conforme o memorial descritivo acostado no id. 129424778 – autos de origem, datado de agosto de 2023, satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal, não desqualificam de plano a alegada posse do agravante, pois depende de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.
”

(id.
264747276 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente as questões passíveis de analise pela via instrumental.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025